Tribunal: STF
Processo: ARE 1594111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de frete para a renovação da marinha mercante (AFRMM). Navegação de longo curso. Alíquota. Isonomia. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que manteve sentença que assentou a ausência de violação à cláusula do GATT, referente ao tratamento nacional dado à cobrança do AFRMM sobre o frete, à alíquota de 25% por navegação de longo curso, e 10%, na navegação de cabotagem, anterior a março de 2022.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. O acórdão recorrido decidiu a lide a partir da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à situação fática retratada nos autos. 

    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o recurso extraordinário cujo conhecimento da questão constitucional nele veiculada dependa, previamente, da reinterpretação do entendimento aplicado pela instância de origem à norma infraconstitucional, pois eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se viabilizaria de forma indireta, pelo malferimento da norma legal.

    6. Além disso, constata-se que, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Tribunal de origem, se faz necessário a reelaboração da moldura fática delimitada nos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.

    7. A incidência da norma do art. 1.033 do CPC pressupõe a existência, no processo, de decisão do Superior Tribunal de Justiça assentando a inviabilidade do recurso especial interposto pela parte recorrente por entender tratar-se o recurso de matéria estritamente constitucional. Não sendo essa a hipótese dos autos, não há que se falar na incidência da referida norma.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.